Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. TRADIÇÃO. PROCURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. REGISTRO. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO. ÓRGÃOS OFICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com os arts. 1.267 e 1.268, ambos do CC, a transferência da propriedade dos bens móveis ocorre com a tradição da coisa.

2. Incontroversa a alienação do veículo, em razão da revelia decretada no Juízo a quo, bem como, diante da procuração outorgada, conferindo ao adquirente, amplos poderes sobre o veículo, inclusive para, após a baixa da alienação fiduciária, promover a transferência da propriedade do bem, a revelar que, de fato, o falecido alienou os direitos sobre o automóvel, comprovando, do mesmo modo, a ocorrência da tradição.

3. A transferência do veículo ocorre com a tradição e a ausência de comunicação aos órgãos de trânsito é mera irregularidade administrativa.

4. A transferência de titularidade do veículo implica a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, para o qual se exige a comprovação da aprovação da inspeção veicular (art. 124, inciso XI, CTB).

5. A vistoria pelo órgão de trânsito tem o fim de checar a autenticidade da identificação do veículo e sua documentação, suas características originais e eventuais modificações devidamente autorizadas, a legitimidade da propriedade e a existência dos equipamentos obrigatórios (art. 2.o, § 2.o, da Resolução do CONTRAN 466/2013).

6. Nesse contexto, não se mostra possível a determinação judicial para que seja feita a transferência de propriedade independentemente de vistoria, remanescendo apenas a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN para anotação de alienação do veículo pelo apelado, a fim de resguardar o alienante de eventuais débitos que surgirem.

7. Recurso conhecido e provido.